Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007201-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA - CPF: 949.665.321-91 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA COM VALOR REMANESCENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – VALOR MAJORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor.

"
Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude.
"

(STJ Ag 1279155/RS)

A suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter punitivo, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional n. 1007201-90.2018.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para o fim de condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento ao advogado da outra no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3o, CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 14707496).

Em suas razões, de Id. . 60444990, a apelante requer seja declarada a nulidade da sentença, como o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada a realização da audiência de instrução e julgamento, com a possibilidade de oitiva de testemunhas.

Quanto ao mérito, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais e seja declarada a inexistência do débito proveniente da fatura de valor de R$2.456,49 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 20/02/2018.

A apelada, embora intimada, não ofertou contrarrazões, conforme certidão de Id. 60444992.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do cerceamento de defesa).

A apelante requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ter sido cerceado o seu direito de defesa com o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

No caso em debate, não há falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), pois os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Sabe-se, ademais, que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Aliás, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, o julgamento da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC, não acarreta cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Infere-se dos autos que o apelante, titular da Unidade Consumidora de no 6/212644-9, promoveu a vertente ação indenizatória em face da concessionária de energia elétrica por conta de corte no fornecimento de energia em sua residência, ocorrido em 21.08.2018, alegando que foi indevido e teve que aguardar cerca de 05 dias úteis para a apelada fazer a religação, motivo pelo qual requereu a indenização pelos danos morais experimentados.

Pontuou, ainda, que em março de 2017 a apelada enviou a cobrança de uma multa no valor de R$2.456,49 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 20.02.2018, da qual não reconhece como devida e pleiteia a declaração de inexistência de débito.

O Magistrado
a quo
reconheceu apenas que houve a suspensão indevida dos serviços e condenou a apelada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais perpetrados ao apelante.

Inconformado, o recorrente requer a majoração do valor fixado a título de danos morais e seja declarada a inexistência do débito questionado nos autos.

Pois bem.

A suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso. Isso porque o corte ocorreu em razão de dívida anterior, o que é vedado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“DANO MORAL - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA QUITADA COM ATRASO ANTES DA INTERRUPÇÃO - ATO ILÍCITO - DANO EXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, ainda que com atraso, porém, antes da interrupção, correta é a imposição de indenização por dano moral.”
(TJMT. RAC no 43217/2011. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. J. em: 21.09.2011).

“INDENIZAÇÃO - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA QUITADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL EXISTENTE – VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. [...] Provado que a empresa fornecedora de energia elétrica procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT. RAC No 25898/2011. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. J. em: 10.08.2011).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto do apelo.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, atento-se às específicas condições do caso concreto, fixar o valor mais justo para o ressarcimento, lastreado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, impõe-se sejam observadas as condições do ofensor e do ofendido e, ainda, o grau de reprovação da conduta do agressor. De outro lado, não se pode perder de vista que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelada, que, indevidamente, suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua consumidora, bem como as condições econômicas das partes, tenho que o montante arbitrado na sentença em R$1.000,00 (mil reais) não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser majorado
para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados (RAC n° 169072/2016; RAC n° 116407/2017; RAC no 111845/2017; RAC n° 83536/2017).

Anoto que esse montante revela-se como adequado, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e, principalmente, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

“
Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) (...).”
(STJ. REsp n° 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em 10.05.2011) (grifo nosso)

Todavia, quanto à declaração de inexigibilidade do débito proveniente de recuperação de consumo de energia, não há qualquer reforma a ser feita no ponto.

Como bem pontuou o Magistrado
a quo,
a concessionária de energia promoveu, em 16/10/2017, inspeção na unidade consumidora do apelante, vindo a constatar uma irregularidade no medidor – “desvio de energia no ramal de ligação” –, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 634580, o qual foi assinado pelo apelante (Id. 60444976 - pg. 2).

Além disso, aportou nos autos fotos do padrão e do medidor inspecionados que, aliado ao histórico da média de consumo mensal da referida unidade, dão conta de que realmente houve anormalidade na medição dos meses de abril/2017 a novembro/2017, pois o registro no aludido período encontra-se zerado (Id. 60444958 - pg. 09).

Assim, constata-se que foi garantido à parte apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa apelada que, no exercício regular do seu direito, verificou a irregularidade do medidor e emitiu fatura com a recuperação de consumo amparada na legislação aplicável à espécie, cuja responsabilidade é do usuário, que se beneficiou da situação, diante da vedação do enriquecimento sem causa

Este Tribunal de Justiça já decidiu a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATACAO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGACAO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUCAO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURACAO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENCA DO CONSUMO – COBRANCA - POSSIBILIDADE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude
(STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço

do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020